Tribunal: TJBA
Processo: 0501088-57.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recurso em Sentido Estrito: 0501088-57.2020.8.05.0080 Recorrente: Alexandre Roque Dias Souza Advogado: Marco Aurélio Andrade Gomes (OAB/BA 17.352) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Semiana Silva de Oliveira Cardoso Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E VI, § 2º-A, I C/C O INCISO II, DO ARTIGO 14, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. PONDERAÇÕES COMEDIDAS A QUO. ESMERO E PONDERAÇÃO NA REFLEXÃO DO EXERCÍCIO JURISPRUDENCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO ADEQUADA E BEM FUNDAMENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO SUPLICANTE AO TRIBUNAL POPULAR. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS AFIRMATIVOS DA AUTORIA CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. INADEQUAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL (CABEÇA E PESCOÇO). JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RETIRADA DAS QUALIFICADORAS. PRECIPITAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O EVENTO CRIMINOSO FOI DEFLAGRADO PORQUE A VÍTIMA, APANHADA DE SURPRESA/INOPINO, NEGOU-SE A CONVERSAR COM SEU EX-COMPANHEIRO E A RECONSIDERAR A POSSIBILIDADE DE REATAR UM RELACIONAMENTO AMOROSO. JUSTIFICATIVAS A QUO PERTINENTES. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501088-57.2020.805.0080 da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo como Recorrente Alexandre Roque Dias Souza e Recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito, rejeitar a preliminar de nulidade e julgá-lo, no mérito, improvido, pelas razões expostas.